Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001507-64.2021.8.11.0000
Agravante: Valdecir Feltrin
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que no ID n. 106357954, a Empresa CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA ME, na qualidade de terceira interessada requereu o seu ingresso no presente recurso na qualidade de terceira interessada, pugnou pela reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 103897488, que em sede de juízo de retratação exercido em agravo interno interposto por Valdecir Feltrin, deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tão somente para considerar tempestiva a impugnação ao cálculo de atualização do bem levado à leilão e para suspender a arrematação do bem imóvel, para que haja a prévia realização de perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão, a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil.
Aduz, em síntese que, arrematou em 2a praça de hasta pública o imóvel de propriedade do Agravante Valdecir Feltrin pelo valor de R$ 6.838.520,00 (seis milhões oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e vinte reais), cujo pagamento foi dividido da seguinte forma: a) VALOR DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO (5%): R$ 341.926,00 (trezentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte e seis reais). b) FORMA DE PAGAMENTO (ART. 895 DO CPC): Entrada de 25% do valor da arrematação – R$ 1.709.630,00 (um milhão setecentos e nove mil e seiscentos e trinta reais); Saldo em 30 (trinta) parcelas mensais corrigidas pela TAXA SELIC – Art. 895 do CPC – Parcelas de R$ 170.963,00 1a Parcela para o mês 03/2021; ressaltando que, desde então o Requerente, vem cumprindo com suas obrigações perante a arrematação, liquidando as parcelas até a data do vencimento.
Pontua que após a assinatura do respectivo auto de arrematação, o ato jurídico expropriatório é considerado perfeito e acabado nos termos do art. 903 do CPC e que eventuais vícios processuais não teriam o condão macular a arrematação e prejudicar o arrematante, estranho a lide, sob pena de propiciar insegurança jurídica às alienações judiciais, sendo que a existência de causa legal ensejadora da anulação da arrematação só poderia ser arguida em ação autônoma.
Ressalta que, na hipótese dos autos, o auto de arrematação teria sido assinado pelo Requerente e pelo Leiloeiro em 5/2/2021, com homologação pelo Juízo de origem em 23/8/2021, que teria determinado a constituição de hipoteca sobre o imóvel arrematado, para fins de garantia até o adimplemento total do lance, bem como, que para fosse expedida a carta de arrematação em favor do adquirente para o fiel cumprimento do mandado de imissão de posse; sendo que, em 30/9/2021, o Requerente teria juntado comprovante de pagamento o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI no valor de R$ 74.027,46.
Destaca que a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento somente foi proferida em 29/09/2021, ou seja, após o decurso de 36 (trinta e seis) dias da decisão proferida pelo juízo singular que homologou a arrematação e considerou perfeita e acabada, razão pela qual, entende que eventual anulação deverá ser pleiteada em ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
Assevera, que, nos termos do § 4o do art. 903 do CPC, o executado que se sagrar vitorioso em processo de embargos à execução ou ação desconstitutiva ou anulatória do título executivo, ou ainda ação declaratória de inexistência de débito, não terá o direito de receber de volta o bem que foi expropriado, restando-lhe, porém, a prerrogativa de acionar o exequente pelos danos sofridos pela execução que injustamente recaiu sobre ele.
Defende, também, a intempestividade do pedido de impugnação ao edital do leilão formulado pelo Agravante Valdecir Feltrin, ante a caracterização da preclusão consumativa quando ausente impugnação do devedor à última atualização do valor do bem, efetivada poucos dias antes do leilão, uma vez que a publicação do edital no DJE teria ocorrido em 21/12/2020 e o Agravante não teria apresentado a devida insurgência (impugnação) no prazo de legal de 05 (cinco) dias, ou seja, em 27/01/2021 (contabilizando-se o período do recesso forense).
Argumenta que, o Agravante não teria impugnado a arrematação no prazo previsto pelo § 1o do art. 903 do CPC, razão pela qual, não seria possível desfazer a arrematação.
Frisa, ainda, que, mesmo sendo considerada tempestiva a impugnação, devem ser modulados os efeitos da liminar, pois não seria adequado determinar que o juízo de piso, além de analisar a impugnação, determine nova avaliação, uma vez que o Juízo de origem dentro de sua liberdade decisória, pode rejeitar o pedido da impugnação e, assim, manter a alienação do bem, devendo o interessado apresentar o recurso conveniente.
Por fim, defende o caráter protelatório do pedido formulado pelo Agravante, ressaltando a inexistência de disparidade entre os valores das avaliações realizadas nos autos de origem.
Por essas razões requer:
A) Revogação da liminar integralmente, tendo em vista o valor protelatório do agravo, levando-se em consideração que pelas máximas da experiência e visando precipuamente a efetividade da justiça, que dificilmente haverá qualquer interessado em caso de nova venda pelo valor pleiteado pelo agravante, bem como pela intempestividade da impugnação;
B) Revogação parcial da liminar para que haja a determinação, tão somente, que o juízo de piso analise a impugnação e, em caso, de acolhimento do pedido da impugnação, haja a nomeação de perito capacitado para avaliação de uma área de tal magnitude;
C) Liminarmente, a concessão de suspensão do pagamento dos valores da arrematação até o julgamento definitivo da impugnação, sob pena de insegurança jurídica;
D) Requer seja reconhecida a impossibilidade de suspensão e/ou cancelamento da hasta pública realizada, considerando que desde 23/08/2021 se encontra devidamente homologada pelo juízo de piso, inclusive sendo considerado o ato de arrematação perfeito e acabado - CPC, art.903, caput;
E) Com base no próprio entendimento emanado por V. Exa nas decisões de id 74803974 e 74887467, resta evidente que o pedido de suspensão do leilão (impugnação ao edital, valor do bem e atualização) foi apresentado de forma intempestiva, devendo, portanto, ser reconhecida a preclusão da pretensão de suspensão/anulação do leilão com base no referido argumento podendo o interessado, após o decurso do prazo, desfazer a arrematação já procedida.
Em decisão proferida no ID n. 110829950 admiti o ingresso da Empresa Carlos Dalmolin e Cia Ltda me nos presentes autos, na condição de terceira interessada, e considerando a pretensão de revogação da determinação de suspensão da arrematação do bem imóvel, objeto de insurgência nos presentes autos, determinei a intimação do Agravante para manifestação acerca da petição de ID n. 106357954.
Ato contínuo, acostou-se no ID n. 115657990 manifestação do Agravante, pugnando pelo indeferimento dos pedidos formulados pela Terceira Interessada no ID n. 106357954.
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme relatado, pretende a Requerente, na condição de terceira interessada a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 103897488, que, em sede de juízo de retratação exercido em agravo interno interposto por Valdecir Feltrin, deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tão somente para considerar tempestiva a impugnação ao cálculo de atualização do bem levado à leilão e para suspender a arrematação do bem imóvel, para que haja a prévia realização de perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão, a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil.
Todavia, revendo a decisão ora impugnada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Requerente.
Isso porque, inobstante esta Relatora tenha entendido, inicialmente, pela intempestividade da impugnação ao edital de arrematação por parte do Agravante Valdecir Feltrin (decisões de ID n. 74803974 e 74887467), exercendo juízo de retratação em sede de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, revi meu posicionamento, por entender que o Agravante logrou êxito em demonstrar que, em virtude de ter tomado conhecimento do cálculo atualizado pouco tempo antes do recesso forense de 2020, deveria ser reconhecida a tempestividade de sua impugnação, já que realizada em 28-1-2021, ante a suspensão dos prazos recursais no período de 20-12-2021 a 20-1-2022.
Como se sabe, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC, a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DISCUSSÃO A SER PROPOSTA NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS, POR SIMPLES PETIÇÃO. ART. 917, § 1o, DO CPC. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da juntada no mandado de citação cumprido. Portanto, incabível o manejo de embargos de execução mais de dois anos após a citação do devedor no processo executório. Não se desconhece que o incidente manejado não ataca o título excutido, mas a impenhorabilidade de bens constritos no decorrer do processo executório. Todavia, a impenhorabilidade é matéria que deve ser discutida nos próprios autos da execução, por simples petição, conforme previsão contida no art. 917, § 1o do CPC, de modo que fica excluída a possibilidade de segundos ou terceiros embargos em relação a aspectos formais da nova penhora. (TRF-4 - AC: 50030554420194047117 RS 5003055-44.2019.4.04.7117, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 11/03/2020, QUARTA TURMA). [Destaquei]
In casu, observa-se do documento colacionado no ID n. 74679483 – p. 22 que o Edital do leilão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no 10881 do dia 18/12/2020, com publicação em 19/12/2020 (último dia antes do recesso forense de 2020), razão pela qual o prazo de impugnação ficou suspenso pelo período de 20/12/2020 a 20/1/2021, com início em 21/1/2021 (quinta-feira) e término em 10/2/2021 (quarta-feira).
Desse modo, tendo o Agravante Valdecir Feltrin apresentado petição em 28/1/2021(ID n. 74679483 – p. 24/38) suscitando nulidades na avaliação do bem levado à hasta pública, dentre elas a suposta defasagem do valor do bem levado à leilão realizado em 2020, ante o longo decurso de tempo da última avaliação (2013), não há como afastar a tempestividade da impugnação.
Ademais, conforme destacado na decisão ora impugnada, não se pode desconsiderar o laudo técnico particular apresentado pelo Agravante, que indica a possível valorização imobiliária em razão da existência do plantio de soja nas imediações; a formação de pastagem e a criação de bovinos e as benfeitorias existentes na propriedade, situação que justifica a necessidade de realização de nova avaliação, com vistas a aferir se o bem alcançou valorização, especialmente se considerar que durante o período da pandemia de covid-19 houve, em geral, considerável valorização imobiliária; bem como que, os novos documentos juntados pelo Agravante no ID n. 103849952, demonstram, fortes indícios de possível arrematação do bem imóvel por preço vil, porquanto o mesmo imóvel levado à hasta pública por meio de decisão do juízo singular foi avaliado em autos diversos em 23-9-2021 por valor consideravelmente superior ao valor de arrematação.
Como se sabe, não obstante o art. 903 do CPC considere a arrematação perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observa-se que os §§ 1o e 2o do mesmo artigo admitem a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício, no prazo de até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, in verbis:
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.
Por sua vez, os §§ 3o e 4o do mesmo artigo estabelecem que, decorrido o prazo estabelecido no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse e que, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
Em que pesem os argumentos da Terceira Interessada, ora Requerente, por ora, entendo que não há como se falar em arrematação perfeita e acabada, pois conforme consignado na decisão ora impugnada, em consulta ao sistema de andamentos processuais do TJMT de 1o Grau, observa-se que embora já tenha sido realizada a hasta pública em 4-2-2021, e determinada a expedição de carta de arrematação em favor do adquirente em 23-8-2021, até a presente data somente fora expedido o mandado de intimação do teor da referida decisão, sem que efetivamente houvesse a expedição da referida carta de arrematação.
Assim, tendo o Agravante logrado êxito em demonstrar que apresentou insurgência tempestiva quanto ao valor da atualização do bem levado à hasta pública (arguindo preço vil) e ainda não tendo sido efetivamente expedida a carta de arrematação, deve ser suspensa a arrematação do referido bem imóvel, para que haja a prévia realização de nova perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão (7 anos), a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil.
Destaca-se, por fim, que, conforme destacado na decisão ora impugnada, a contrario sensu, a jurisprudência pátria reconhece que somente a partir da expedição da carta, a invalidação da arrematação só poderá ser postulada em ação própria, de forma que, não tendo, na hipótese dos autos, sido expedida a carta de arrematação, a suspensão da hasta pública neste momento processual é medida imperiosa.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. DECISÃO QUE ANULOU LEILÃO COM FUNDAMENTO NO PREÇO VIL. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA BASEADA EM EQUÍVOCO DO LAUDO PERICIAL. MAGISTRADA QUE DETERMINOU NOVA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL, QUE APONTOU DIVERGÊNCIA DE VALORES. INSURGÊNCIA DA ARREMATANTE. PRETENSA VALIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TESE ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO INCIDENTAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADO A PARTIR DO APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. PRETENDIDA INVALIDAÇÃO QUE DEVE SER POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NA QUAL A ARREMATANTE FIGURARÁ COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EXEGESE DO ART. 903, § 4o, DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Não sendo impugnada a arrematação no prazo, será expedida a respectiva carta. Ela será levada a registro pelo adquirente, no Cartório de Registro de Imóveis, quando o bem arrematado for imóvel. A partir da expedição da carta, a invalidação da arrematação só poderá ser postulada em ação própria, na qual o arrematante figurará como litisconsorte necessário" (Rios Gonçalves, Marcus Vinicius. Novo curso de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 176). "Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda Precedentes. Agravo interno não provido" (AgRg nos EDcl no REsp 1298338/TO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22-05-2018, grifou-se). (TJ-SC - AI: 40152211920178240000 Brusque 4015221-19.2017.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial). [Destaquei]
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Terceira Interessada no ID n. 106357954.
Intime-se.
Decorrido, in albis o prazo recursal, dê-se regular prosseguimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora